Tribunal: TJES
Processo: 5005782-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005782-85.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DA CONTROVÉRSIA RECURSAL. DISTINÇÃO ENTRE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À INICIAL E PROVA DO DIREITO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por instituição financeira para anular sentença de indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento de ação de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de prescrição quinquenal suscitada em contrarrazões de apelação; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada insuficiência dos documentos que instruíram a petição inicial da ação de cobrança, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado delimitou expressamente que a controvérsia recursal restringia-se à verificação da existência de documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, sem exame de questões meritórias relativas à exigibilidade do crédito.

A sentença anulada limitou-se ao indeferimento da petição inicial, com extinção do feito sem resolução do mérito, razão pela qual a análise da prescrição quinquenal não havia sido apreciada pelo juízo de origem.

O acórdão distinguiu adequadamente os documentos indispensáveis à admissibilidade da petição inicial daqueles necessários à comprovação do direito material alegado, concluindo que eventual insuficiência probatória não autoriza o indeferimento da inicial.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PAULO ROBERTO DA SILVA MARTINS
(ID 15772064) contra acórdão (ID 15553656) que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito e Financiamento – Em Liquidação Extrajudicial, para anular a sentença de indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento da ação de cobrança originária.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois teria deixado de enfrentar: (i) a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada em contrarrazões ao recurso de apelação, ao argumento de que parte dos débitos cobrados remontaria ao período compreendido entre maio de 2016 e agosto de 2018, enquanto a ação somente teria sido ajuizada em março de 2022, atraindo a incidência do art. 206, §5º, I, do Código Civil; e (ii) a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o fundamento de que a petição inicial da ação de cobrança não teria sido instruída com documentação mínima apta a permitir o pleno exercício defensivo, mesmo que se considerassem suficientes os documentos apresentados à luz da Resolução BACEN nº 3.919/2010, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e prequestionatórios.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na hipótese vertente, contudo, inexiste qualquer dos vícios invocados pelo embargante.

Inicialmente, no tocante à alegada
omissão
acerca da prescrição quinquenal, o acórdão embargado delimitou, de forma expressa e precisa, o objeto devolvido à apreciação desta Corte, consignando que a controvérsia recursal restringia-se à verificação da existência, ou não, de documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança decorrente de contrato de cartão de crédito.

Isso porque a sentença recorrida limitou-se ao
indeferimento da petição inicial
, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, não tendo o juízo de origem adentrado na análise de questões meritórias ou prejudiciais ao mérito, relacionadas à exigibilidade do crédito, dentre elas a alegação de prescrição quinquenal.

O acórdão assentou-se justamente na distinção entre os documentos indispensáveis à admissibilidade da petição inicial e aqueles eventualmente necessários ao êxito meritório da pretensão deduzida em juízo, concluindo-se que as eventuais insuficiências documentais apontadas pelo recorrido constituiriam matéria inerente ao mérito da cobrança, incapaz, todavia, de justificar o indeferimento da inicial.

Nesse contexto, o acórdão expressamente consignou que
“as contrarrazões apresentadas pelo apelado não servem para infirmar os fundamentos elencados pela apelante, na medida em que atacam o mérito da cobrança, enquanto a controvérsia cinge-se na discussão a respeito da inépia da inicial”.

A leitura integral e sistemática do julgado evidencia, portanto, que o colegiado compreendeu e apreciou a delimitação objetiva da controvérsia, concluindo que as matérias relacionadas ao mérito da pretensão de cobrança — dentre elas a prejudicial de mérito relacionada à prescricção — não se confundiam com a análise da regularidade formal mínima da petição inicial.

No caso concreto, a alegação prescricional não possuía aptidão para infirmar a conclusão então alcançada pelo colegiado, uma vez que o objeto da apelação restringia-se exclusivamente ao acerto, ou não, do indeferimento da petição inicial.

Além disso, eventual exame aprofundado da prescrição demandaria incursão em matéria meritória ainda não apreciada pelo juízo de origem, circunstância que poderia, inclusive, ensejar indevida supressão de instância. Como se sabe, o efeito translativo do recurso de apelação não autoriza que o Tribunal se manifeste sobre matéria de mérito ainda não instruída ou decidida na origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto,
o tema deverá ser oportunamente apreciado pelo magistrado
a quo
após a retomada da marcha processual.

De igual modo, não prospera a alegação de
omissão
quanto à suposta
violação ao contraditório e à ampla defesa
, porquanto o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão atinente à suficiência documental da inicial, assentando expressamente que os documentos juntados aos autos demonstravam,
em juízo de cognição inicial,
a plausibilidade da relação jurídica e da existência do débito, sendo aptos a autorizar o regular prosseguimento da demanda.

Constou expressamente do voto condutor que as faturas apresentadas evidenciavam: “(i) o valor original da dívida não adimplida; (ii) a discriminação dos limites para as compras no cartão de crédito; (iii) os gastos realizados com o cartão de crédito (inclusive quando parcelados); (iv) os encargos legais do período e do período subsequente; e (v) o custo efetivo total (CET)”.

Em outras palavras, houve distinção entre os documentos indispensáveis à propositura da ação daqueles necessários à prova do direito. Restou consignado que a eventual insuficiência de dados nas faturas apresentadas pela financeira não enseja a inépcia da inicial, mas sim a improcedência do pedido em sede de cognição exauriente (mérito),
garantindo-se ao réu, ora embargante, todas as faculdades defensivas durante a instrução probatória.

Com efeito, não há omissão quando a matéria é enfrentada de maneira suficiente, ainda que sem a adoção da exata terminologia pretendida pela parte embargante.

A pretensão recursal, em verdade, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando a rediscussão do mérito do julgamento sob a roupagem de suposto vício integrativo.

Por fim, quanto ao intuito de prequestionamento, é cediço que o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a figura do prequestionamento ficto, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que o recurso venha a ser rejeitado, desde que as instâncias superiores considerem existentes os vícios apontados.

Do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.